Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CRIMES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e associação criminosa pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à pena de multa.
2. A Lei n° 6.766/79 tipifica (art. 50), como crime contra a Administração Pública, a conduta de quem inicia, por qualquer meio, loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios, afigurando-se qualificada a modalidade criminosa (parágrafo único), quando se der por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente, ou com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado ou ainda com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave.
3. Preenchidos os elementos inerentes ao tipo penal, inclusive na modalidade qualificada, por restar demonstrado pela prova dos autos que os réus, ainda que por meio de suposta associação, procederam ao parcelamento de área pública para fins urbanos, sem contarem com o título de propriedade e com as licenças pertinentes, oferecendo à venda e efetivamente vendendo as unidades resultantes, omitindo ao conhecimento dos compradores a irregularidade do empreendimento.
4. Os elementos probatórios carreados ao caderno processual, inclusive reforçados pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram o efetivo vínculo associativo entre os réus dirigido à prática do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, eis que tanto os elementos informativos colhidos na fase investigatória, quanto as provas produzidas na fase judicial não deixam dúvidas de que os ora apelantes atuavam em comunhão de esforços, de modo estável e permanente, e com distribuição de atividades entre si, visando à prática do ilícito criminal.
5. A jurisprudência considera adequado o aumento da pena base na fração de 1/6 (um sexto) em razão de circunstância agravante na segunda fase da dosimetria penal.
6. Recurso de CRISLEY conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso de MAGNA conhecido e improvido